Tribunal: TJMT
Processo: 1017307-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017307-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), EDNELTO PEREIRA DUARTE - CPF: 675.541.135-34 (PACIENTE), 3ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR SOUZA BARBOZA - CPF: 437.487.835-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017307-93.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDNELTO PEREIRA DUARTE
IMPETRANTE: JUCELI DE FATIMA PLETSCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CRIME OCORRIDO EM 2002. DECRETO PRISIONAL FUNDADO EM ELEMENTOS APONTADOS NOS AUTOS EM 2025. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINA RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio ocorrido no ano de 2002, com decreto de prisão expedido em 2025, após cerca de 15 anos de suspensão processual com fundamento no art. 366 do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da ausência de contemporaneidade dos fundamentos invocados pelo juízo de origem, e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.1. O extenso lapso temporal entre os fatos e o decreto de prisão fragiliza o
periculum libertatis
, ausente qualquer indicativo de reiteração delitiva.

3.2. A ausência de localização do paciente durante o curso do processo, por si só, não se confunde com a evasão deliberada do distrito da culpa.

3.3. Aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se suficiente e adequada, conforme precedentes do STJ e o princípio da intervenção mínima.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contemporaneidade entre o decreto de prisão preventiva e os fatos imputados impede a manutenção da segregação cautelar”;

“2. A não localização do réu no curso do processo não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, sobretudo quando não demonstrado a fuga deliberada do distrito da culpa”.

“3. A aplicação de medidas cautelares diversas deve ser priorizada quando suficientes à preservação da ordem pública e do processo penal.”

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 49.989/PE; AgRg no RHC 167.214/TO; AgRg no HC 648314/TO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017307-93.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JUCELI DE FÁTIMA PLETSCH E OUTRA(S)

PACIENTE: EDNELTO PEREIRA DUARTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDNELTO PEREIRA DUARTE, segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio [artigo 121, §2º, IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos PJE n. 0001673-56.2002.8.11.0008.

A impetrante sustenta que:
1)
formulou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente no dia 20 de maio de 2025, porém, até o presente momento, não houve manifestação da autoridade coatora, o que, no seu entender, configura constrangimento ilegal pela demora irrazoável na apreciação do requerimento;
2)
não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia preventiva;
3)
não há contemporaneidade entre o cometimento do crime [2002] e o decreto prisional [2025], sobretudo quando não há indícios de reiteração delitiva, perturbação da ordem pública ou tentativa de obstrução da persecução penal pelo paciente;
4)
em razão de possuir predicados pessoais favoráveis, é possível substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 289671877].

Deferi parcialmente
a liminar vindicada, substituindo a segregação cautelar por medidas diversas [doc. digital n. 290014886].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 290261087].

O Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pela concessão parcial da ordem, confirmando-se a decisão liminar [doc. digital n. 291494853].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017307-93.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido EDNELTO PEREIRA DUARTE, por ordem do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT [autos PJE n. 0001673-56.2002.8.11.0008].

Exsurge dos documentos anexados no
writ
que, no longínquo ano de 2002, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado em desfavor da vítima, Ademir Souza Barbosa.

Valho-me de trechos da exordial acusatória para elucidação dos fatos criminosos,
verbis
:

“
Ficou evidenciado que Ademir e Edinelton possuíam uma pequena desavença anterior, visto que, no ano de 1995, a esposa de Edinelton teria dito a este que Ademir lhe havia galanteado, o que provocou a ira de Edinelton, que a extravasou através da tentativa de homicídio sob comento.

Apurou-se que, na data de 21 de fevereiro de 2002, o ora acusado dirigiu-se até a residência da vítima e, fingindo ter assunto com ela, acordou-lhe e o chamou até um canto escuro da frente da casa e, lá estando, efetuou o disparo de arma de fogo que atingiu Admir na região torácica direita com orifício de saída na região escapular direita”

A denúncia foi recebida pela Juíza de Direito, Adriana Sant’ Anna Coningham, ocasião em que foi determinada a citação do paciente para que “
comparecesse ao interrogatório”
designado para o dia 15 de maio de 2003.

Por não ter sido localizado, a magistrada ordenou a realização de sua citação por edital.

Extrapolado o prazo editalício, houve reiteração da citação em 8 de fevereiro de 2007 e, por mais uma vez, na data de 18 de setembro de 2009.

Certificado o decurso do prazo sem nenhuma manifestação do paciente, a juíza de direito à época, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, nomeou a Defensoria Pública para assisti-lo.

Em 21 de outubro de 2009, a Defensora Pública, Odila de Fátima dos Santos, apresentou defesa preliminar.

No dia 10 de novembro de 2009, fora decretada a revelia do paciente e suspenso o curso do processo e do prazo processual, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal
[1]
.

Decorrido o lapso integral da suspensão processual – cerca de 15 (quinze) anos – o Ministério Público, instado a se manifestar, requereu a decretação da prisão preventiva para fins de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista o paciente ter permanecido foragido durante todo o interregno.

Acatando o pedido da acusação, em 28 de março de 2025, a juíza de direito, Amanda Pereira Leite Dias, decretou a prisão preventiva de EDNELTO, sob os seguintes fundamentos:

“No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, haja vista os elementos de informação colhidos no decorrer do inquérito policial.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum in mora”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, de modo que
a prisão preventiva se faz necessária

para

evitar que o indiciado prossiga no cometimento de novos crimes
,
ou quiçá em condutas mais graves do que a atual.

[...]

Denota-se que decorreu o prazo da suspensão do processo, bem como do prazo prescricional, posto que se decorreu mais de 20 (vinte) anos, devendo o processo prosseguir.

Destaca-se que no presente caso, o acusado se encontra em lugar incerto e não sabido. O Ministério Público, por inúmeras vezes diligenciou-se na tentativa de localizar o acusado, contudo, sempre restavam infrutíferas, culminando inclusive no pedido de suspensão do processo e do prazo prescricional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o risco de reiteração delitiva e a fuga distrito da culpa, ambos comprovadamente demonstrados nos autos, constituem fundamentos idôneos para amparar a custódia preventiva.

Desse modo, resta devidamente comprovado nos autos a necessidade da decretação da prisão preventiva, para assegurar a garantia da ordem pública, bem como da aplicação da lei penal, pois, o acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido, impossibilitando o prosseguimento da marcha processual.

Assim, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP,
DEFIRO
o pedido do Ministério Público, razão pela qual
DECRETO

a prisão preventiva
do denunciado
EDINELTON PEREIRA DUARTE.
”

A partir de diligências efetuadas nos sistemas eletrônicos disponíveis, foi identificado o endereço do paciente na cidade de Sapezal/MT, razão pela qual o juízo da 3ª Vara de Barra do Bugres/MT expediu mandado de citação direcionado àquela Comarca.

Em 19 de maio de 2025, realizou-se a citação de EDNELTO, o qual, ao declarar não possuir recursos para constituir defensor, passou a ser assistido pela Defensoria Pública.

Na ocasião, foi apresentada nova resposta à acusação, com pleito de revogação da segregação preventiva e expedição de contramandado de prisão ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

Entretanto, antes da apreciação do pedido defensivo, o mandado de prisão foi cumprido, resultando na prisão de EDNELTO e a realização da audiência de custódia em 24 de maio de 2025.

Na mesma data, o paciente constituiu a advogada que subscreve o presente
writ
, a qual protocolizou, perante o juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva; contudo, ante a ausência de apreciação do pleito até o presente momento, sobreveio o manejo deste
habeas corpus
.

Esta é a cronologia dos fatos.

Inicialmente, cumpre salientar que não se trata de demora injustificada na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto entre o protocolo do requerimento e a impetração do
mandamus
transcorreu intervalo temporal reduzido, de apenas 5 (cinco) dias.

Contudo, o fundamento empregado para a medida extrema não se sustenta.

Isso porque o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva com base no:
1)
risco de reiteração delitiva; e
2)
de ele ter foragido do distrito da culpa à época dos fatos.

Neste particular, assiste razão à defesa ao sustentar a
ausência de contemporaneidade
entre o decreto prisional – exarado em 28 de março de 2025 – e o fato delituoso imputado ao paciente, ocorrido em 21 de fevereiro de 2002.

Não bastasse o decurso de expressivo lapso temporal de 23 (vinte e três) anos, inexistem indicativos de que o paciente tenha se envolvido em novas práticas delitivas ao longo desse período, o que fragiliza a fundamentação relativa à necessidade de garantia da ordem pública.

Neste particular, convém destacar que a única mácula em sua ficha de antecedentes se refere ao crime em análise, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“[...] sendo o encarcerado primário [...] residente em endereço certo no distrito da culpa [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente
” (TJMT, N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Em relação à alegada “
evasão do distrito da culpa”
, sobretudo por conta de não ter sido localizado após sua citação por edital, valho-me de excerto do parecer ministerial, o qual
adoto
como razões desta decisão,
verbis
:

“
[...]

é de sabença que a revelia do acusado citado por edital não gera, por si só, a presunção de que pretende se furtar à aplicação da lei penal. A decretação da medida extrema só se justifica se presentes outros elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos de incidência do art. 366 do CPP.

[...]

A propósito, vale ressaltar que os conceitos de evasão e não localização são distintos, dessa forma, “O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (STJ, RHC nº 49.989/PE).

É por isso que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido” (AgRg no RHC n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022) [...]”

Ademais, a impetrante juntou documentos mostrando que o paciente mantém domicílio fixo no município de Sapezal/MT, desde 2005, possui núcleo familiar estabelecido naquela localidade e exerce atividade laboral lícita desde 2006, com vínculo formal registrado e contribuições previdenciárias regulares, circunstâncias que denotam enraizamento social e apontam a desnecessidade da prisão sob o alegado risco de obstrução à instrução processual ou da existência de fuga deliberada.

Nesse contexto, entendo que a concessão da ordem é medida que se impõe, notadamente porque a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão surtirão a eficácia necessária para preservar os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado,de forma fundamentada e com base em dados concretos,o preenchimento dos pressuposto se requisitos previstos no art. 312 do Código de ProcessoPenal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
(STJ, AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022).

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
deferida para o fim de
CONCEDER
a ordem de
habeas corpus
em favor de
EDNELTO PEREIRA DUARTE
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares já prescritas
[2]
, consignando que a autoridade coatora poderá revogar, substituir ou acrescentar outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

[2]
a) declarar o endereço [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) comparecer a todos os atos, os quais forem intimados, do processo de origem; d) não cometer novos delitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025